Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. FRAUDE. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE CONCORRERAM PARA O PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se verifica inovação recursal se o pedido formulado na apelação decorre da fundamentação adotada na sentença. Preliminar rejeitada.

2. O art. 14, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços. Seu dever de reparação somente será afastado caso demonstre que a prestação do serviço ocorreu sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. Comprovada a prática de fraude, decorrente da oferta de intermediação de portabilidade, com a aquisição de novo mútuo e a ausência de quitação do empréstimo originário, o consumidor faz jus à reparação do dano sofrido.

4. O Código do Consumidor prevê nos seus artigos 7o, par. único e 25, § 1o, que havendo mais de um responsável pelo dano, todos responderão de forma solidária. Assim, verificada a participação na fraude perpetrada em desfavor da autora, a recorrente deve responder pelos danos causados.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.